Tribunal: TJES
Processo: 0004286-58.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004286-58.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PRAIA DA COSTA RESIDENCIAL CLUBE
APELADO: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004286-58.2016.8.08.0035

APELANTE:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PRAIA DA COSTA RESIDENCIAL CLUBE

APELADA:
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA

RELATOR:
DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PRAIA DA COSTA RESIDENCIAL CLUBE
contra a sentença de fls. 156/160, da lavra da MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão constante da ação manejada em desfavor de
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
.

Aduz o recorrente (fls. 189/193) que muito embora tenha sido reconhecida a inexistência de violação da cláusula de exclusividade, o que restou no afastamento da incidência da multa por quebra de fidelidade, não deve ser mantida a multa quanto aos custos de investimentos estabelecida no elevado importe de R$ 30.007,00 (trinta mil e sete reais), eis que demonstrada a existência de justa causa para a resilição do contrato.

Contrarrazões, às fls. 198/200, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 30 de novembro de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves
Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 27/02/2023.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PRAIA DA COSTA RESIDENCIAL CLUBE
contra a sentença de fls. 156/160, da lavra da MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão constante da ação manejada em desfavor de
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
.

Aduz o recorrente (fls. 189/193) que muito embora tenha sido reconhecida a inexistência de violação da cláusula de exclusividade, o que restou no afastamento da incidência da multa por quebra de fidelidade, não deve ser mantida a multa quanto aos custos de investimentos estabelecida no elevado importe de R$ 30.007,00 (trinta mil e sete reais), eis que demonstrada a existência de justa causa para a resilição do contrato.

Pelo que se vê dos autos, especialmente da exordial, a insurgência principal do recorrente se limitou à declaração de inexistência de violação da cláusula contratual de exclusividade prevista no item nº 3.1 do contrato de fls. 51/54, segundo o qual:

3.1 - A COMPRADORA se obriga a comprar o Gás LP, objeto deste contrato, exclusivamente da FORNECEDORA.

De forma subsidiária, o recorrente pretende a declaração de nulidade da cláusula nº 14.1, do contrato em questão, na qual:

[...] 14.1 - O descumprimento de qualquer cláusula contratual, inclusive a hipótese de resilição deste contrato, acarretará para a parte infratora, a obrigação de pagar uma penalidade em reais equivalente à medida das três maiores compras de gás LP efetuada pela COMPRADORA até a data da infração, multiplicada pelo preço do Gás LP vigente na data da aplicação da penalidade multiplicada pela metade do tempo que faltar para o término da vigência do contrato. Para os casos de aplicação da penalidade à COMPRADORA, por resilição do contrato ou por rescisão do mesmo por culpa desta, somar-se-á ao resultado acima descrito o valor dos custos dos investimentos efetuados pela FORNECEDORA, que, nesta data, montam a quantia fixada no item 6 do Anexo I, bem como o valor despendido pela FORNECEDORA para custeio dos serviços de desmontagem dos equipamentos comodatados e para transporte dos mesmos. [...]

É certo que o condomínio recorrente pede que, com a declaração de nulidade da cláusula de exclusividade prevista na cláusula 3.1, seja excluída “
definitivamente a
exigibilidade da multa
contratual prevista na cláusula 14.1 do contrato
”, como se vê de fls. 23.

Contudo, ainda que se entenda pela nulidade da cláusula contratual nº 3.1 (que trata da exclusividade do serviço), como feito pela MMª. Juíza
a quo
, isso não quer dizer que a cláusula nº 14.1 seja automática e diretamente nula, eis que tal conclusão só seria alcançada com o acolhimento do pedido subsidiário feito pelo recorrente, qual seja, “
a declaração de nulidade da cláusula 14.1
”.

Para comprovar o que foi dito, cito trecho da argumentação contida no recurso de apelação, no qual o recorrente pede:

[...] a declaração de inexistência de violação da cláusula de exclusividade para fins de não incidência da multa contratual pactuada e
subsidiariamente
a decretação de nulidade das cláusulas contratuais que fundamentam a escorchante multa apontada pela sociedade empresária Ré e na hipótese de não acatamento de tais pedidos, a redução equitativa da multa contratual [...] (fls. 3/4).

Friso que na cumulação subsidiária ou também conhecida como eventual, a parte realiza mais de um pedido, objetivando que apenas um deles seja acolhido pelo magistrado, escolhendo, claramente, qual deles.

Exatamente nesse sentido, disciplina o art. 326, do CPC:

Art. 326. É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior.

Dessa maneira, o pedido subsidiário somente será examinado se o principal não puder ser acolhido. No caso, tendo a magistrada acolhido o pedido de declaração da nulidade da cláusula 3.1, não há que se falar no reconhecimento de nulidade da cláusula contratual nº 14.1.

Destarte, entendo que agiu acertadamente a MMª. Juíza
a quo
ao declarar a nulidade da cláusula contratual nº 3.1 do contrato de fls. 51/54, mantendo intocada a multa fixada no valor de R$ 30.007,00 (trinta mil e sete reais) e referente ao custo de investimento (item nº 14.1 do contrato em questão).

A respeito do tema, vêm decidindo os Tribunais Pátrios:

[...] 2. Na cumulação subsidiária de pedidos, prevista no art. 289 do CPC, o autor formula o pedido principal, que satisfaz integralmente a sua pretensão, e outro pedido secundário, que somente será apreciado e acolhido na hipótese de rejeição daquele pedido principal. [...] (REsp nº 1.238.360/PR, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES
, Segunda Turma, DJe 9/5/2011).

Com base nisso, em observância dos princípios da adstrição e da congruência, uma vez acolhido o pedido principal de declaração da nulidade da cláusula 3.1, não há que se falar no exame e na procedência daquele de natureza subsidiária e consistente no reconhecimento da nulidade da cláusula contratual nº 14.1, daí porque não deve ser provido o recurso.

Por fim, a título de
obter dictum
, calha frisar que mesmo diante de uma relação consumerista, não sendo possível evidenciar, de plano, práticas ou cláusulas abusivas, não há que se falar na nulidade da referida cláusula contratual.

Demais disso, tendo as partes firmado o contrato de modo consensual e exercendo a ampla liberdade de contratar conferida pela lei, deve ser respeitada a força vinculante das convenções estabelecidas entre elas, de modo que, em respeito aos princípios da autonomia privada, do consensualismo e da obrigatoriedade dos contratos, deve ser mantida intacta a sentença.

Mediante tais fundamentos,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004286-58.2016.8.08.0035

APELANTE:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PRAIA DA COSTA RESIDENCIAL CLUBE

APELADA:
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA

RELATOR:
DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO –
CONTRATOS – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL - CUMULAÇÃO SUBSIDIÁRIA – ACOLHIMENTO DO PEDIDO PRINCIPAL – NÃO ENFRENTAMENTO DO PLEITO SUBSIDIÁRIO
– RELAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE
PRÁTICAS OU CLÁUSULAS ABUSIVAS
– PRINCÍPIOS DO DIREITO CONTRATUAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. N
a cumulação subsidiária ou também conhecida como eventual, a parte realiza mais de um pedido, objetivando que apenas um deles seja acolhido pelo magistrado, escolhendo, claramente, qual deles. Inteligência do art. 326, do CPC.

2. Tendo o recorrente pleiteado
a declaração de nulidade da cláusula de exclusividade prevista no item nº 3.1 do contrato e, subsidiariamente, a decretação de nulidade da cláusula contratual nº 14.1 que prevê o pagamento de multa, acolhido o pedido principal, não há que se falar no reconhecimento do subsidiário. Precedente.

3. Ainda que se esteja diante de uma relação consumerista, não sendo possível evidenciar, de plano, práticas ou cláusulas abusivas, não há que se falar na nulidade da cláusula contratual.

4. Sendo o contrato firmado de modo consensual e exercendo os contratantes a ampla liberdade de contratar conferida pela lei, deve ser respeitada a força vinculante das convenções estabelecidas entre elas, em observância dos princípios da autonomia privada, do consensualismo e da obrigatoriedade dos contratos.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, 27 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.